Tribunal: STJ
Processo: 0001397-53.2015.4.01.3315
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102180 - BA(2025/0442361-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MANOEL IZAQUIEL DA CONCEICAO
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EXPOSIÇÃO PROLONGADA E DESPROTEGIDA DE AGENTE DE
SAÚDE A DDT E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS CORRELATOS.
NEGLIGÊNCIA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DECISÃO NA
ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DAS
RESPONSABILIDADE CIVIL.
SÚMULA N. 83/STJ.
TEMA N.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO DE
1.023/STJ.
CAUSALIDADE VERIFICADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o
Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. Quanto à aventada ilegitimidade passiva da União, incide o
enunciado da Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em
conformidade com o entendimento desta Corte Superior.
3. Irretocável o aresto recorrido ao deliberar pela inocorrência da
prescrição da pretensão indenizatória deduzida nos autos, porquanto
conformado ao entendimento firmado no Tema n.

1023/STJ.
4. A modificação do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias – no sentido de (im)procedência da pretensão indenizatória por
dano moral –, demandaria, necessariamente, o reexame de todo o conjunto
probatório produzido nos autos, providência incompatível com a via especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55390338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f3af9156-7661-4f54-8976-b3a7c7675d77

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
19/03/2026
25/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f3af9156-7661-4f54-8976-b3a7c7675d77

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102180 - BA(2025/0442361-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MANOEL IZAQUIEL DA CONCEICAO
ADVOGADO
: LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEVIDA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EXPOSIÇÃO PROLONGADA E DESPROTEGIDA DE AGENTE DE
SAÚDE A DDT E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS CORRELATOS.
NEGLIGÊNCIA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DECISÃO NA
ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DAS
RESPONSABILIDADE CIVIL.
SÚMULA N. 83/STJ.
TEMA N.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO DE
1.023/STJ.
CAUSALIDADE VERIFICADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o
Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. Quanto à aventada ilegitimidade passiva da União, incide o
enunciado da Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em
conformidade com o entendimento desta Corte Superior.
3. Irretocável o aresto recorrido ao deliberar pela inocorrência da
prescrição da pretensão indenizatória deduzida nos autos, porquanto
conformado ao entendimento firmado no Tema n.

1023/STJ.
4. A modificação do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias – no sentido de (im)procedência da pretensão indenizatória por
dano moral –, demandaria, necessariamente, o reexame de todo o conjunto
probatório produzido nos autos, providência incompatível com a via especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO contra decisão do Tribunal que
inadmitiu recurso especial dirigido ao acórdão proferido na Apelação n. 0001397-
53.2015.4.01.3315.
Na origem, foi julgado improcedente o pedido formulado na ação ordinária de
indenização por danos morais decorrentes de exposição desprotegida ao dicloro-difenil-
tricloroetano (DDT), movida por agente de saúde contra a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) e a União (fls. 544-570).
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso em acórdão assim ementado
(fls. 665-666):

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORES DA FUNASA.
ASSSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGENTES DE SAÚDE PÚBLICA.
EXPOSIÇÃO INDEVIDA A DDT E OUTRAS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS.
EXAME LABORATORIAL JUNTADO AOS AUTOS. CONTAMINAÇÃO
CONFIRMADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR
PROVIDA.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL IZAQUIEL
DA CONCEIÇÃO, em face de sentença que julgou improcedente o pedido do autor,
em ação que objetiva a condenação da FUNASA ao pagamento de indenização por
danos
em razão de contato com pesticida ao tempo em que
morais/biológicos
trabalhara junto à SUCAM/FUNASA.
II - A assistência judiciária gratuita, prevista no
do
e no
art. 98
CPC/2015
o, LXXIV, da Constituição Federal, deve ser prestada pelo Estado aos que
art. 5
comprovarem a insuficiência de recursos. A comprovação pela parte de rendimentos
líquidos inferiores à dez salários-mínimos justifica a concessão da assistência
judiciária gratuita. Precedente desta Corte.
III – A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de concessão de
indenizações por danos morais em agentes de saúde pertencentes ao quadro da
extinta SUCAM que tiveram contaminação sanguínea com DDT e outros produtos
tóxicos correlatos em razão da exposição desprotegida com a substância nociva em
suas atividades laborais, independentemente do desenvolvimento de patologias
associadas ao produto, em razão da angústia sofrida pelo conhecimento de situação
potencialmente causadora de graves comprometimentos da saúde, a justificar a
condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. (AC
1003609- 95.2017.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE
JESUS OLIVEIRA, TRF1 - SEXTA TURMA, P Je 25/06/2021)
IV - O autor foi admitido pela Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública – SUCAM, em
para exercer a função de agente de saúde
24/01/1975,
pública, com contato diário e ininterrupto com o DDT, passando a integrar o quadro
de pessoal da FUNASA após sua instituição, sendo em 2010 cedido ao Ministério
da Saúde onde exerce suas atividades. Os autos estão instruídos com resultado de
análise toxicológica do autor, concluída em
realizada pelo Centro de
06/12/2016,
Assistência Toxicológica - CEATOX do Instituto de Biociências da UNESP -
Universidade Estadual Paulista, comprovando a presença de < 1,0 ppb (partes por
bilhão) de DDT no seu organismo.
Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

V. Na situação dos autos o dano biológico ficou comprovado com o exame
resultado de análise toxicológica, sendo irrelevante, no caso, o menor índice de
contaminação revelado pelo referido exame, porquanto, na espécie, basta a
demonstração da presença no organismo das substâncias nocivas especificadas no
aludido exame, em qualquer grau de exposição, ainda que não desenvolvida
nenhuma doença relacionada, sendo possível que esses valores tenham se reduzido
pelo
decurso
de
tempo.
(EDAC
0019934-65.2017.4.01.3400
-
DESEMBARGADORA FEDERAL KÁTIA BALBINO - SEXTA TURMA - P Je
PAG) VI - Para quantificar a indenização por dano moral, o julgador
08/07/2023
deve atuar com razoabilidade, observando o caráter indenizatório e sancionatório de
tal medida, de modo a compensar o abalo suportado, sem caracterizar
enriquecimento ilícito. Dessa forma, considerando-se o princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade, este Tribunal tem fixado em casos semelhantes o valor de R$
3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição desprotegida aos produtos tóxicos
informados na inicial. Precedente.
VII – Sentença reformada para reconhecer ao apelante o direito à reparação
do dano moral na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ano de contato com
o pesticida, montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença, correção
monetária desde a data de arbitramento (Súmula no 362 do STJ), juros de mora a
contar da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), sendo o termo inicial o do
resultado
do
laudo
toxicológico,
(AC
1008252-96.2017.4.01.3400-
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO - SEXTA TURMA -
PJe
PAG).
13/07/2023
VIII - Recurso de apelação da parte autora provido.

Os embargos declaratórios da União foram acolhidos, sem efeitos
modificativos, para complementar o acórdão quanto à legitimidade passiva da União, ao
termo inicial do prazo prescricional (Tema n.
) e ao parâmetro utilizado para se
1023/STJ
averiguar a contaminação; e rejeitados os da FUNASA (fls. 702-715).
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação dos arts.: (a) 1.022, II, e 489,
II e § 1o, III, do Código de Processo Civil, diante da negativa de prestação jurisdicional e
da ausência de enfrentamento específico das questões de ordem pública e pontos
relevantes (legitimidade passiva da União; termo inicial da prescrição; parâmetros
técnico-científicos de contaminação; termo inicial dos juros); (b) 485, VI, do Código de
Processo Civil, em face da ilegitimidade passiva da União, por inexistência de conduta
comissiva ou omissiva relacionada aos fatos geradores, sustentando que os atos se
vinculam exclusivamente ao período funcional perante a FUNASA.
Aponta, ainda, ofensa ao
o do Decreto n.
(termo inicial da
art. 1
20.910/1932
prescrição conforme Tema n.
), aos arts. 186 e 927 do Código Civil e 373, I, do
1023/STJ
Código de Processo Civil (dispensa indevida de prova de dano e de nexo causal), bem
como, subsidiariamente, ao
do Código Civil (juros de mora a partir da citação
art. 405
em responsabilidade contratual).
Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

Reforça que a União não detém legitimidade passiva, pois os supostos danos
decorreriam da atuação do servidor junto à
sendo indevida a
SUCAM/FUNASA,
responsabilização da União por mera redistribuição funcional posterior, e que não houve
demonstração de dano efetivo nem de nexo causal específico entre a exposição e
eventual lesão à saúde, afastando a possibilidade de indenização com base em
presunções.
Aponta dissenso pretoriano, sustentando a necessidade de prova do dano e do
nexo causal, a inaplicabilidade do dano moral
e a improcedência de pretensões
in re ipsa
fundadas em meras exposições ou danos futuros e incertos.
Contrarrazões às fls. 788-799.
Não admitido o recurso na origem (fls. 801-807), foi interposto o presente
agravo em recurso especial (fls. 811-821).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo e passo ao
exame do recurso especial.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 650-654):

Quanto ao mérito, é aplicável ao caso a responsabilidade civil objetiva
prevista no
§ 6o da Constituição Federal, pela adoção da teoria do risco
art. 37,
administrativo. Consigne-se que, a norma constitucional em questão, não exclui de
sua aplicação situações que tenham decorrido de relação de trabalho mantida entre a
Administração e seus servidores. Nesse sentido:
[...]
A jurisprudência consolidada neste Tribunal tem levado em consideração,
para fins de reparação do dano moral, a demonstração de que o interessado
efetivamente exerceu atividade envolvendo o manuseio de substâncias tóxicas de
maneira desprotegida enquanto exerceu suas atribuições junto à FUNASA.
Consoante informações constantes da petição inicial, o autor foi admitido
pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública – SUCAM, em 24/01/1975,
para exercer a função de agente de saúde pública, com contato diário e ininterrupto
com o DDT, passando a integrar o quadro de pessoal da FUNASA após sua
instituição, sendo em 2010 cedido ao Ministério da Saúde onde exerce suas
atividades.
Os autos estão instruídos com resultado de análise toxicológica do
autor, concluída em
realizada pelo Centro de Assistência
06/12/2016,
Toxicológica - CEATOX do Instituto de Biociências da UNESP - Universidade
Estadual Paulista, comprovando a presença de < 1,0 ppb (partes por bilhão) de
DDT no seu organismo, fl. 112 ID 75574608.
O eg. STJ tem firmado entendimento de que a verificação de
ocorrência de dano moral em razão de exposição prolongada e desprotegida a
Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

inseticidas de alta toxicidade (DDT) e outras substâncias químicas nocivas
depende de instrução probatória, como laudo laboratorial que indique a efetiva
contaminação do próprio corpo pela substância, a fim de indicar a ciência
- exposição a produtos nocivos, momento em que
inequívoca do evento danoso
surge o sofrimento psíquico capaz de ensejar a responsabilidade da indenização
por dano moral, verbis:
[...]
No presente caso, observo que o magistrado de origem julgou
improcedente a pretensão indenizatória de danos morais, sob o fundamento de que
“caberia ao requerente comprovar o dano biológico e o liame causal, o que seria
facilmente averiguado por intermédio de relatórios médicos especializados, a
exemplo de toxicologista, neurologista, médico do trabalho etc., e exames
laboratoriais específicos, a fim de corroborar suas alegações, provando a existência
de patologias relacionadas ao uso dos produtos químicos utilizados nas datas
históricas.”, fls.
ID 75574608.
151/177
Entretanto, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de concessão
de indenizações por danos morais em agentes de saúde pertencentes ao quadro da
extinta SUCAM que tiveram contaminação sanguínea com DDT e outros produtos
tóxicos correlatos em razão da exposição desprotegida com a substância nociva em
suas atividades laborais, independentemente do desenvolvimento de patologias
associadas ao produto, em razão da angústia sofrida pelo conhecimento de situação
potencialmente causadora de graves comprometimentos da saúde, a justificar a
condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
[...]
Assim, na situação dos autos o dano biológico ficou comprovado com o
sendo irrelevante, no caso, o menor
exame resultado de análise toxicológica,
índice de contaminação revelado pelo referido exame, porquanto, na espécie, basta a
demonstração da presença no organismo das substâncias nocivas especificadas no
aludido exame, em qualquer grau de exposição, ainda que não desenvolvida
nenhuma doença relacionada, sendo possível que esses valores tenham se reduzido
pelo decurso do tempo. [...]
Para quantificar a indenização por dano moral, o julgador deve atuar
com razoabilidade, observando o caráter indenizatório e sancionatório de tal
medida, de modo a compensar o abalo suportado, sem caracterizar
enriquecimento ilícito. Dessa forma, considerando-se o princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, este Tribunal tem fixado em casos
semelhantes o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição
desprotegida aos produtos tóxicos informados na inicial. Nesse sentido:
[...]
Assim, merece reforma a sentença para reconhecer ao apelante o
direito à reparação do dano moral na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais),
por ano de contato com o pesticida, montante a ser apurado na fase de
liquidação de sentença, correção monetária desde a data de arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ), juros de mora a contar da data do evento danoso
(Súmula n. 54 do STJ), sendo o termo inicial o do resultado do laudo
(AC 1008252- 96.2017.4.01.3400- DESEMBARGADOR FEDERAL
toxicológico,
DANIEL PAES RIBEIRO - SEXTA TURMA - P Je
PAG).
13/07/2023
[...]
Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

O eg. STJ, em sede de Recursos Repetitivos, tema 905, item 3.1,
determinou que em se tratando de condenação não- tributária imposta à Fazenda
Pública, deve prevalecer, quanto aos juros de mora, a aplicação da Taxa Selic, desde
a vigência do Código Civil de 2002 até a edição da
a partir de
Lei no 11.960/09;
então, os juros de mora serão os mesmos aplicáveis à remuneração da poupança,
conforme estabelecido pelo
o-F, da
com redação dada pelo
art. 1
Lei no 9.494/97,
diploma anteriormente mencionado.
Pelo exposto, dou provimento à apelação.

Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal de origem assim dispôs (fls.
704-706):

Quanto à questão de legitimidade passiva da União e sobre o marco inicial
do prazo prescricional, o acórdão foi omisso, ao apreciar somente as questões
suscitadas no recurso de apelação da parte autora.
Verifico que a União e a FUNASA possuem legitimidade passiva para
responder às demandas que envolvam pedido de indenização por danos morais,
na medida em que decorrem de fatos que tiveram origem quando o autor
exercia suas atividades na extinta Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública – SUCAM, na função pública de agente de endemias, tendo passado
posteriormente a integrar o quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde
– Funasa, em razão da
e, posteriormente, redistribuído ao
Lei n. 8.029/91
Ministério da Saúde - Portaria n. 1.659/2010.
Dessa forma, visto que a controvérsia dos autos abrange períodos
anteriores e posteriores à redistribuição do autor ao Ministério da Saúde, cabendo a
cada ente responder por eventual pedido de indenização por danos morais em
decorrência de fatos que tiveram origem quando a parte autora exercia suas
atividades seja na extinta SUCAM, sucedida pela Funasa, seja no Ministério da
Saúde, após a redistribuição.
[...]
Quanto ao marco prescricional o eg. STJ no julgamento do Tema
Repetitivo
adotou a teoria da
segundo a qual a pretensão
1.023/STJ
actio nata,
só surge para o prejudicado no momento em que este tem ciência da ocorrência
do dano que lhe fora perpetrado, fixando a seguinte tese:
[...]
Consta nos autos exame laboratorial do autor, concluído em
fl. 112 ID 75574608, de maneira que o direito do autor não está
06/12/2016,
prescrito, nos termos do
o do Decreto n.
art. 1
20.910/1932.
Quanto aos parâmetros que consideraram o autor contaminado, a
responsabilização dos réus, e a data de início dos juros de mora, o voto assim
consignou:
[...]
Quanto ao parâmetro para se averiguar a contaminação do autor,
ficou comprovado no exame acostado aos autos a presença de < 1,0 ppb (partes
por bilhão) de DDT no seu organismo, na data de 2016, quando realizado o
referido exame, certo que o autor exerceu atividade desde 1972, sendo
considerado que os valores diminuíram no decurso do tempo, tendo como
parâmetro de contaminação por organoclorados o mínimo considerado
Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

(...] (https://www. onlineconversion.
tolerável pela OMS
com/forum/forum
_1078389947. htm), indicativo de que sofreu e continua sofrendo, no mínimo, a
angústia causada pela contaminação e pelo pânico produzido em torno da questão,
com reflexo em suas relações sociais, o que dá ensejo a indenização por dano moral.
No caso, verifico que as embargantes almejam a revisão do que foi julgado
pela Turma, no que diz respeito ao mérito da pretensão, que não pode ser
modificado por meio de embargos declaratórios. A controvérsia foi dirimida pelo
Tribunal segundo a sua compreensão da matéria, declinando-se suficientemente os
respectivos fundamentos.
O propósito reformador das embargantes, embora legítimo, deve ser
deduzido na via processualmente adequada, e não por meio de embargos de
declaração, recurso impróprio ao fim almejado (a propósito, confira-se: TRF 1a
Região, EDAC
Rel. Desembargador Federal Jirair
0000767-43.2009.4.01.3400/DF,
Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 p.1042 de
.
13/04/2012)
Em face do exposto e não havendo nada a ser reformado, rejeito os
embargos de declaração da FUNASA e acolho os embargos de declaração da União,
sem efeito modificativo, apenas para complementar o acórdão quanto à legitimidade
passiva da União, ao termo inicial para a contagem da prescricional e esclarecer o
parâmetro utilizado para se averiguar a contaminação do autor.

Consoante se denota, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar os pontos
relevantes suscitados: legitimidade passiva da União e da FUNASA; termo inicial da
prescrição à luz do Tema n.
; parâmetro técnico de contaminação do autor; e
1023/STJ
termo inicial dos juros de mora, com fundamento nas Súmulas n. 54 e 362 do STJ.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi parcialmente desfavorável. Inexiste,
portanto, ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.381.818/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.009.722/PR,
DJe de
AgInt no
relator
3/10/2022,
6/10/2022;
REsp n. 2.154.739/SP,
Ministro
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
Teodoro Silva Santos,
12/3/2025,
18/3/2025.
No que trata da alegada violação do
VI, do CPC, acerca
art. 485,
da ilegitimidade passiva da União, sem razão a recorrente, visto que o acórdão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, "tendo o
agente de saúde pública da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública - Sucam
Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

sido redistribuído para o Ministério da Saúde, tanto a Funasa, que sucedeu a Sucam,
como a União, são legítimas para figurar no polo passivo da demanda" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.490.244/BA,
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
Confira-se, ainda, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE UNIÃO E FUNASA. DANOS MORAIS.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. DECISÃO NA ORIGEM EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 83,
E 282,
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
211/STJ
356/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil do estado
(indenização por danos morais). O valor da causa foi fixado em R$ 60.000,00
(sessenta mil reais). Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a
quo, a sentença foi reformada.
II - No que trata da alegada violação do
VI, do
sem
art. 485,
CPC/2015,
razão a recorrente, visto que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a
UNIÃO e a FUNASA têm legitimidade para ocupar o polo passivo da presente lide,
porquanto o agente de saúde pública na Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública (SUCAM), passou, posteriormente, a integrar o quadro de pessoal da
FUNASA, em razão do disposto na
e no Decreto
e, desde
Lei 8.029/1991
100/1991,
o ano de 2010, o foi redistribuído,
do Quadro de Pessoal Permanente da
ex officio,
Fundação Nacional de Saúde para o Ministério da Saúde, por força da Portaria
". (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
1.659/2010
REsp n. 1.897.523/DF,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Confira-se,
14/2/2022,
17/2/2022)
ainda: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.904.585/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
24/5/2021,
7/2021.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou
a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o
qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 373, I, do CPC;
186 e 927 do CC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c
do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da
ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu
tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática
e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente
pela jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7,
Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp 1.044.194/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de
CPC/2015
art. 255,
acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente
violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação,
sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.109.608/SP,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin,
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VII - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida."
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.530.918/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
22/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONTAMINAÇÃO
DECORRENTE
DE
MANIPULAÇÃO
DE
INSETICIDA (DDT). DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIÃO E DA FUNASA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
NOVO JULGAMENTO.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra
que negou provimento ao
decisum
Recurso Especial.
2. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por servidor da Funasa
que anteriormente trabalhou na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública.
Ele pede indenização por danos biológicos e materiais que lhe teriam sido causados
pelo contato prolongado com substâncias de alta toxicidade.
3. Na sentença (fls. 489-497, e-STJ), o Juiz Federal Victor Curado Silva
Pereira julgou improcedente o pedido, por falta de provas de exposição a inseticidas.
O acórdão recorrido deu parcial provimento à Apelação para anular a sentença e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do
feito. Defende a União, em seu Recurso Especial, que o prazo prescricional para o
exercício da pretensão condenatória teria início na data do fato gerador do dano, que
corresponderia à da constatação do pânico gerado pelo DDT, que teria acontecido
em 2002 (fl. 570, e-STJ).
4. Importante frisar aqui que, consoante a jurisprudência do STJ, em se
tratando de pretensão de reparação de danos morais
materiais dirigida contra a
e/ou
Fazenda Pública, o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (art. 1o do
Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

Decreto
) é a data em que a vítima ficou ciente do dano em toda a sua
20.910/1932
extensão. Aplica-se, no caso, o princípio
, uma vez que não se pode
actio nata
esperar que alguém ajuíze ação para reparar danos antes de ter ciência deles.
Confiram-se precedentes: AgRg no
Rel. Ministro Humberto
AREsp 790.522/SP,
Martins, Segunda Turma, DJe
AgRg no
Rel.
10/2/2016;
REsp 1.506.636/SC,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/9/2015.
5. As instâncias ordinárias consideraram provada a contaminação do corpo
do servidor pelo produto. O item II da ementa do acórdão recorrido já é suficiente
para deixar isso claro: "II - Na espécie dos autos, busca-se o pagamento de
indenização por dano moral, decorrente da alegada contaminação pela substância
diclorodifeniltricloretano - DDT e outros produtos químicos correlatos que
passaram a substituir o DDT, em virtude de exposição do autor durante o exercício
de suas funções laborais no Programa do Combate de Endemias, sem o uso de
equipamento de proteção individual." O acórdão concluiu corretamente que a
ciência dessa contaminação é suficiente para causar sofrimento moral.
6. Por fim, destaque-se que a UNIÃO e a FUNASA têm legitimidade para
ocupar o polo passivo da presente lide, pois, consoante o próprio autor admite em
sua petição inicial, muito embora tenha sido admitido na função de agente de saúde
pública na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), passou,
posteriormente, a integrar o quadro de pessoal da FUNASA, em razão do disposto na
e no Decreto
e, desde o ano de 2010, o demandante foi
Lei 8.029/1991
100/1991,
redistribuído,
, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Nacional de
ex officio
Saúde para o Ministério da Saúde, por força da Portaria 1.659/2010.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.904.585/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/5/2021,
1/7/2021.

Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se
Súmula n. 83/STJ:
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional.
No que concerne à apontada violação do
o do Decreto n.
é
art. 1
20.910/1932,
necessário esclarecer que esta Corte Superior, em
no julgamento dos
01/02/2021,
e
submetidos ao rito dos
REsp 1.809.209/DF, REsp 1.809.204/DF REsp 1.809.043/DF,
recursos repetitivos, Tema n. 1023, fixou a seguinte tese:
Nas ações de indenização por danos morais, em razão de sofrimento ou
angústia experimentados pelos agentes de combate a endemias decorrentes da
exposição desprotegida e sem orientação ao diclorodifenil-tricloroetano - DDT, o
termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o servidor tem ciência dos
malefícios que podem surgir da exposição, não devendo ser adotado como marco
inicial a vigência da
cujo texto não apresentou justificativa para a
Lei no 11.936/09,
proibição da substância e nem descreveu eventuais malefícios causados pela
exposição ao produto químico.

Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

Irretocável, pois, o aresto recorrido ao deliberar pela inocorrência da
prescrição da pretensão indenizatória deduzida nos autos.
No que trata da alegada violação dos arts. 186 e 927, do Código Civil, e do
I, do
ainda sem razão a recorrente FUNASA porquanto, conforme
art. 373,
CPC/2015,
deliberado no julgamento dos recursos repetitivos relativos ao Tema n. 1.023/STJ,
ficou estabelecido que a pretensão de indenização por danos morais decorre da ciência,
pelo agente de combate a endemias, dos malefícios que podem surgir da exposição
desprotegida e sem orientação ao diclorodifenil-tricloroetano – DDT, e não da ocorrência
de efetivo dano a saúde do servidor, como faz crer a recorrente.
Portanto, a pretensão de ver afastado o nexo de causalidade entre a conduta da
recorrente e o dano, em alegada afronta aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao
do Código de Processo Civil, vincula-se diretamente ao
art. 373, inciso I,
reconhecimento de sua legitimidade passiva
e à configuração do dano moral
ad causam
por ocasião do conhecimento do resultado de exame laboratorial.
Esta Turma já decidiu casos similares:

[...]
IV - No que trata das alegações violação dos arts. 186 e 927 do CC, e do
I, do CPC, ainda sem razão a União, porquanto, conforme deliberado no
art. 373,
julgamento dos recursos repetitivos relativos ao Tema n.
ficou
1.023/STJ,
estabelecido que a pretensão de indenização por danos morais decorre da ciência,
pelo agente de combate a endemias, dos malefícios que podem surgir da exposição
desprotegida e sem orientação ao dicloro-difenil-tricloroetano - DDT, e não da
ocorrência de efetivo dano à saúde do servidor, como faz crer as recorrentes. Nesse
sentido, o dissídio jurisprudencial suscitado também não merece acolhimento, tendo
em vista os arestos paradigmas apresentados estarem em sentido diverso do
entendimento firmado por este STJ.
V - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.145.501/AC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
)
25/9/2024.

[...]
O Tribunal local concluiu, corretamente, que a ciência dessa contaminação
é suficiente para causar sofrimento moral. De fato, as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, referidas no
do
levam à conclusão de que qualquer ser humano que
art. 375
CPC/2015,
descubra que seu corpo contém quantidade acima do normal de uma substância
venenosa sofrerá angústia decorrente da possibilidade de vir a apresentar variados
problemas no futuro.
Não há falar, portanto, em violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil
[...] (
relator Ministro Herman
e 333, I, do CPC/1973.
REsp n. 1.675.216/GO,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaque
17/4/2018,
12/9/2019;
no original.)

Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

Como se vê, diante das premissas fáticas lançadas no acórdão objurgado, a
modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias – no sentido de (im)
procedência da pretensão indenizatória por dano moral –, demandaria, necessariamente,
o reexame de todo o conjunto probatório produzido nos autos, providência incompatível
com a via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO
AO
DICLORO-DIFENIL-
TRICLOROETANO (DDT) E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS SEM A
DEVIDA PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DO JULGADO QUE
DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A prescrição do fundo de direito não se consumou, encontrando-se
adequado o entendimento proferido na origem, não havendo ofensa ao Tema 1.023
do STJ.
3. O Tribunal Regional Federal da 1a Região reconheceu a responsabilidade
civil do Estado por exposição ao agente público de saúde a substâncias tóxicas de
forma desprotegida e prolongada, fixando indenização por danos morais, não sendo
possível rever tal entendimento por demandar o revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.659.789/BA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de
)
2/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DANOS
MORAIS.
ANÁLISE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM O TEMA
N. 1.023/STJ.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, entendeu pela procedência da demanda indenizatória.
3. Conforme assentado no
"nas ações de indenização por
Tema 1.023/STJ,
danos morais, em razão de sofrimento ou angústia experimentados pelos agentes de
combate a endemias decorrentes da exposição desprotegida e sem orientação ao
dicloro-difenil-tricloroetano - DDT, o termo inicial do prazo prescricional é o
momento em que o servidor tem ciência dos malefícios que podem surgir da
exposição, não devendo ser adotado como marco inicial a vigência da
cujo texto não apresentou justificativa para a proibição da
Lei n. 11.936/2009,
Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

substância, nem descreveu eventuais malefícios causados pela exposição ao produto
químico".
4. No caso concreto, o Tribunal a quo, interpretando o entendimento acima,
concluiu pela inocorrência da prescrição da pretensão indenizatória deduzida nos
autos.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.153.677/BA,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
)
29/11/2024.

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54995231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:55
Código de Controle do Documento: 95a573a6-3d5c-47a5-9a99-b0d2e35a7a4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.102.180 / BA
Número Registro: 2025/0442361-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013975320154013315 13975320154013315
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MANOEL IZAQUIEL DA CONCEICAO
ADVOGADO : LEONARDO DA COSTA - DF039232
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/03/2026
25/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 6cba2d40-5bac-4982-9ac8-674ab1d0b158

Documento eletrônico VDA55361302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 6cba2d40-5bac-4982-9ac8-674ab1d0b158